Tribunal: TJDFT
Processo: 0701337-45.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701337-45.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGENES JOSINO TOMAS SUHETT AGRAVADO: WANDERLEY DE SOUZA LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIOGENES JOSINO TOMAS SUHETT em face da decisão prolatada pelo MM Juiz de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que, nos autos do processo no 0708066-42.2017.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação às penhoras apresentada pela parte executada, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação, ID 100792368, às duas penhoras determinadas por este Juízo nas decisões de IDs 98497261 (penhora salarial) e 98853561 (penhora de crédito decorrente de restituição do IRPF). O exequente se manifestou pela rejeição da impugnação (ID 102253881). Decido. Após detida análise dos autos, e da concatenação dos documentos juntados, verifiquei que, de fato, especialmente à vista dos contracheques dos meses de março, maio, junho e julho de 2021, os proventos de aposentadoria têm sido em média de R$ 3.834,69 (três mil oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos), líquidos Ademais, além dos descontos feitos diretamente no contracheque do executado, há outros descontos diretamente em sua conta bancária, como renegociação de dívida e empréstimo, cujas parcelas são de R$ 869,16 (oitocentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos) e de R$ 279,67 (duzentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos), respectivamente, totalizando R$ 1.148,83 (um mil cento e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos). Portanto, o valor que efetivamente sobra para o executado é, em média, de R$ 2.685,86 (dois mil seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos). Ainda, do valor líquido que efetivamente sobra para o executado, há despesas ordinárias como aquisição de medicamentos, contas de água e esgoto e de energia elétrica, além de sustentar três filhos e sua genitora. A questão da penhora de créditos oriundos de aposentadoria para pagamento de obrigação não alimentar está longe de estar pacificada. Certo é que, apesar de várias decisões em sentido contrário, em recente julgado, o Egrégio STJ admitiu a penhora de verba salarial no percentual de até 30% do rendimento do devedor, desde que a constrição não comprometa sua sobrevivência, como se vê do aresto a seguir: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). No caso em exame, entendo que a manutenção da penhora sobre os proventos de aposentadoria do executado importa em prejuízo à sua subsistência, uma vez que seus rendimentos líquidos mensais são, em média, de R$ 2.685,86 (dois mil seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos). Diante desse contexto, REVOGO a decisão de ID 98497261. Por outro lado, relativamente à decisão de ID 98853561, que penhorou crédito decorrente de restituição do IRPF, destaco que tal verba não se enquadra em qualquer das hipóteses trazidas pelos incisos I a XII do artigo 833 do CPC. Com isso, INDEFIRO a pretensão do executado e, por consequência, MANTENHO a decisão de ID 98853561. Preclusa a presente decisão, o que se dará no prazo de 10 (dez) dias, contados de sua publicação, oficie-se o BRB solicitando informações acerca do cumprimento do ofício de ID 98894876 e, após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se as partes para ciência.” (grifou-se) Na via do agravo, o recorrente pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão vergastada, no que tange à penhora sobre a restituição do IRPF do agravante. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para que seja acolhida a impugnação à penhora e determinada a “liberação da restituição do imposto de renda em favor do Agravante, com a imediata expedição de ofício ao Banco de Brasília, para tal finalidade”. Para tanto, defende que a verba bloqueada, consistente nos valores da restituição do imposto de renda retida na fonte, possui caráter alimentar e se destina à sua subsistência e de seus dependentes, de modo que seria impenhorável. Colaciona julgados do e. TJDFT no sentido da tese esposada. Ausente o preparo. Pleiteada a concessão de justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada, à vista da documentação acostada (ID 29744906 e seguintes). De início, destaco que o pronunciamento judicial ora impugnado tem natureza jurídica de decisão interlocutória, motivo pelo qual desafia agravo de instrumento (REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018). Com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (súmula 7), conheço do agravo de instrumento interposto. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. De início, destaca-se existir divergência na jurisprudência das Turmas Recursais e do e. TJDFT quanto à (im)penhorabilidade do valor de restituição de imposto de renda, conforme ora se observa: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. VALOR DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORÁVEL. VALOR DECORRENTE DE AUXILIO EMERGENCIAL. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORÁVEL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os valores referentes à restituição do imposto de renda são provenientes de rendimentos salariais e possuem natureza de verba alimentar, razão por que são impenhoráveis. Precedente do TJDFT: (Acórdão n.1164171, 07208036420188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 15/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. O valor decorrente de "Auxílio Emergencial" fornecido pelo Governo Federal, no importe de R$ 600,00, creditado em conta corrente, é considerado impenhorável, já que se trata de verba para auxiliar àqueles que foram afetados pela crise decorrente da pandemia mundial e perderam seus empregos ou tiveram sua renda familiar diminuída, ou seja, verba de natureza alimentar e impenhorável, só podendo ser penhorado para pagamento de alimentos em decorrência do dever de mútua assistência. 3. Recurso conhecido e provido para confirmar a antecipação de tutela deferida ao agravante. (Acórdão 1301708, 07011697720208079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em percentual que não comprometa a subsistência dele e de sua família, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto ao crédito de restituição de imposto de renda, que tem por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família 3. Constatado que a penhora requerida pela parte Agravante não causará prejuízo à dignidade do Agravado, máxime devido à elevada remuneração do devedor, legítimo o deferimento do pleito. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1371265, 07222265420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na esfera do Colendo STJ, encontra-se precedente – ainda aplicável, embora proferido sob a égide do CPC/73 – no sentido de que é impenhorável o valor depositado em conta bancária, referente à restituição do imposto de renda, cuja origem advém de receitas salariais. Confira-se: Processual civil. Recurso Especial. Ação de execução. Penhora em conta corrente. Valor relativo à restituição de imposto de renda. Vencimentos. Caráter alimentar. Impenhorabilidade. Art. 649, IV, do CPC. - Trata-se de ação de execução, na qual foi penhorada, em conta bancária, quantia referente à restituição do imposto de renda. - A devolução do imposto de renda retido ao contribuinte não descaracteriza a natureza alimentar dos valores a serem devolvidos, quanto se trata de desconto parcial do seu salário. - É impenhorável o valor depositado em conta bancária, referente à restituição do imposto de renda, cuja origem advém das receitas compreendidas no art. 649, IV, do CPC. - A verba relativa à restituição do imposto de renda perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável, quando entra na esfera de disponibilidade do devedor. - Em observância ao princípio da efetividade, mostra-se desrazoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor seja impossibilitado de obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC, gozam de impenhorabilidade absoluta. Recurso especial não provido. (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) (grifou-se) Nesse sentido, o e. TJDFT também já se manifestou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO RENDA. NATUREZA SALARIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. PENHORA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e de proventos de qualquer natureza. Inteligência do artigo 43 do Código Tributário Nacional. 1.1. A restituição do imposto de renda, por sua vez, é a devolução dos valores pagos a maior a título de imposto de renda, observadas as regras da declaração de ajuste anual. Assim, tais valores podem advir de verba salarial ou de outras rendas. 2. Incabível entender, de plano, que a restituição de imposto de renda tem característica de verba salarial, cabendo à parte executada demonstrar a natureza da restituição obtida. Precedentes. 3. "Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto ao crédito de restituição de imposto de renda, que tem por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família". (Acórdão 1304228, 07380248920208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Sem Página Cadastrada.) 4. No caso em análise, os documentos juntados aos autos demonstram que a parte agravada possui como única fonte de renda seu salário, de forma que a restituição de imposto de renda tem característica de salário, devendo a penhora limitar-se a 30% (trinta por cento) dos valores a serem restituídos. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1369267, 07191338320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, observa-se ser cabível questionar a origem dos rendimentos sobre os quais teria incidido o Imposto de Renda objeto de restituição em favor do agravante, para efeito de analisar a penhorabilidade ou não do montante. Somado a isso, deve-se considerar que o c. STJ admite a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, de modo que, ainda que verificada a natureza alimentar, não se estaria diante de impenhorabilidade absoluta. Verifica-se, ademais, que o juízo de origem determinou a expedição de ofício (ID 98870918) ao BRB, para que o banco procedesse à “penhora da quantia que será creditada em favor do executado DIOGENES JOSINO TOMAS SUHETT, CPF 702.814.241-87, a título de restituição de imposto de renda” e transferisse o valor para conta judicial do referido juízo (ID 98853561). Observa-se, ainda, que não há notícias da efetivação da penhora, tendo havido determinação de nova expedição de ofício para solicitar informações acerca do cumprimento da determinação judicial (ID 102595484). Nesse cenário, não se identifica estar-se diante do risco do levantamento imediato da quantia pelo exequente agravado, de sorte a não se justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido. Por outro lado, é possível notar que a execução se prolonga há quase 2 (dois) anos, bem como que foram promovidas diversas medidas constritivas visando a satisfação do débito, as quais restaram infrutíferas. Diante de todas essas circunstâncias, deve ser prestigiada, no presente momento, a decisão objurgada. Assim sendo, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se. FACULTO ao agravante a juntada da Declaração do IRPF de 2021, a fim de elucidar a origem dos rendimentos sobre os quais incidiram o imposto de renda objeto da restituição mencionada nos autos. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 16 de outubro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito